Tribunal: TJMT
Processo: 0005498-63.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005498-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 106.078.621-49 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), RODRIGO MARCIO RODRIGUES - CPF: 700.434.751-67 (APELANTE), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), RODRIGO MARCIO RODRIGUES - CPF: 700.434.751-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há robusto acervo documental evidenciando a posse exercida pela parte autora a título
animus domini
nos imóveis objeto da demanda desde o ano de 2001, inclusive há sentença de 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado que reconhecendo a posse por ela exercida sobre tais bens.

Embora a parte sustente parcialidade das testemunhas arroladas pela parte autora e ouvidas em juízo, não se constata a devida e oportuna impugnação via contradita quando da realização do ato judicial, não havendo como deixar de levar em conta os depoimentos por elas prestados, os quais, conforme delineado na sentença, prestados de forma espontânea e congruente, corroboram o robusto acervo documental que evidencia a posse exercida pela autora.

Conquanto o apelante seja proprietário registral dos imóveis, conforme matrículas coligidas ao feito, a escritura pública de compra e venda que instrumentaliza a alienação dos bens e o registro nas matrículas são bem posteriores aos títulos que legitimam a posse exercida pela autora, os quais remontam o ano de 2001, exercício que, aliás, foi inclusive reconhecido em sentença proferida em 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado, o que reforça improceder o apelo interposto.

Escorreita a sentença proferida, a qual corretamente inferiu comprovados e implementados os requisitos da usucapião ordinária, quais sejam, o decurso do prazo de 10 (dez) anos de exercício de posse, a boa-fé e o justo título (art. 1.242 CC/02).

Sentença mantida. Apelo desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005498-63.2015.8.11.0004

APELANTE:

ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES

APELADA:

GUILHERMINA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr.
Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação de usucapião ordinária n° 0005498-63.2015.8.11.0004, ajuizada por
GUILHERMINA MARIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar em favor
“de
GUILHERMINA MARIA DA SILVA
, a aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 localizados n
a quadra 497
do Jardim Nova Barra, protegidos pelas matrículas de números 57.085, 57.086, 57.087, 57.088, 57.089, 57.090, 57.091, 57.092, 57.093, 57.094, 57.095, 57.096, todos do CRI local”
, bem como condenando
“o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 163304027, aduz o recorrente, em síntese, que a parte apelada/autora não demonstra o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão, posto que
“não possui a garantia legal de possuidora nos imóveis do recorrente, de forma mansa e pacífica, pelo tempo determinado no art. 1.238 do CC (15 anos), como disposto na sentença, pois não há comprovação de ser possuidora através do preenchimento dos requisitos legais (animus domini)”
(sic).

Pede seja dado
“PROVIMENTO DESTE RECURSO, para que seja reformada a r. decisão recorrida, com base nos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais expostos em linhas anteriores, de modo a julgar improcedente o pedido de usucapião da recorrida”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo colacionada no Id. 163304030.

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões na peça de Id. 163304032, argumentando a manutenção da sentença recorrida.

Atestado o recolhimento do preparo no Id. 163940152.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela dispensabilidade sua intervenção no feito colacionada no Id. 168954955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia objeto do recurso em aferir se a parte apelada/autora comprova ter implementado ou não os requisitos essenciais à pretensa aquisição dos imóveis mediante usucapião, o que, segundo aduz o recorrente, não é possível inferir do acervo probatório coligido ao feito.

Pede o apelante seja dado
“PROVIMENTO DESTE RECURSO, para que seja reformada a r. decisão recorrida, com base nos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais expostos em linhas anteriores, de modo a julgar improcedente o pedido de usucapião da recorrida”
.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise do recurso entendo curial trazer à colação o inteiro teor da sentença recorrida, a qual possui o seguinte conteúdo:

“(...)

Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião ordinária proposta por
GUILHERMINA MARIA DA SILVA
em face de
ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES
, visando a aquisição originária dos
lotes 01 a 12 da quadra 497, Jardim Nova Barra
. Afirma que no dia 14/12/2000 a Sra. Francisca Alves dos Santos adquiriu da E. L. Esteves Imobiliária a quantia de 65 (sessenta) e cinco lotes de terra, os quais estão localizados nas quadras 497 e 498 do Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade. Alega que na data de 21/05/2001 adquiriu os mencionados lotes mediante permuta, tendo sido outorgada procuração para escriturar e registrar os imóveis e demais atos que fizessem necessários à alienação e transferência, mas que não efetuou a escritura pública e o registro porque não tinha condições financeiras. Argumenta, ainda, que sua condição de posseira e proprietária ficou reconhecida nos autos do processo de código 46932, os quais tramitaram na 2ª Vara Cível desta Comarca (Embargos de Terceiro). Sustenta que, a partir da aquisição, passou a ter os imóveis como residência, edificando benfeitorias úteis e necessárias, criando animais, plantações de mandioca e outras coisas, além de cercar toda a área discutida. Por fim, afirma deter a posse mansa e pacífica dos terrenos há quase 15 (quinze) anos, contando-se para tanto a posse de sua antecessora, sem que sofresse qualquer solução de continuidade.

2. Foi deferido o pedido de tutela de urgência para averbação da existência da ação às margens das matrículas (57.085 a 57.096), fls. 377/380, id.47246957.

3. O requerido Aldo Roberto Rezende Rodrigues apresentou contestação às fls. 403/411, id. 47246957, oportunidade na qual levantou a preliminar revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor. No mérito, aduz que a autora não possui os imóveis de forma mansa e pacífica, pois a posse seria injusta, além de não preencher o prazo legal. Impugnação à contestação às fls. 447/451.

4. Réus ausentes, incertos e desconhecidos foram citados por edital (fl. 471). Município (fl. 493), Estado (fl. 517) e União (id. 57619610) não manifestaram interesse no feito. Decisão proferida à fl. 531, id. 47246957, constatou que Rodrigo Márcio Rodrigues figura nos autos como confinante. Ele foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral (fls. 521/523).

5. A decisão de saneamento do processo acolheu a preliminar de revogação da gratuidade concedida à autora e determinou a comprovação da hipossuficiência. Posteriormente, o benefício foi revogado por ausência de comprovação. A parte autora opôs embargos de declaração (id.93247351), feito que perdeu o objeto em razão do posterior recolhimento de custas.

6. Sobre a produção de provas, foi realizada audiência de instrução no dia 18/10/2022, conforme termo de id. 101728860, para oitiva de testemunhas da parte autora e da parte requerida. O requerido também pugnou pela juntada de documentos e juntou imagens de satélite (id.77871768).

7. Alegações finais da parte autora no id. 103157016 e da parte requerida no id. 104742844.

8. Após, vieram conclusos para sentença.

9.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

10. A parte autora fundamenta a sua pretensão na usucapião ordinária, que está regulamentada no art. 1.242, CC, o qual assim disciplina a matéria:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

11. Do conjunto probatório dos autos, se conclui que a autora GUILHERMINA MARIA DA SILVA, ainda no ano de 2001, recebeu em seu favor procuração outorgada pela senhora FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, com objeto de 65 (sessenta e cinco) lotes de terras relativos às quadras 497 e 498, satisfazendo a existência de
justo título
. No local, a autora assumiu a posse e deu destinação social à terra, com a criação de animais, cultivo de pastagens e com o estabelecimento de sua moradia, consoante documentação acostada na inicial, como atestado de vacinação (pág. 83, id. 47546957), relatório e notificação do INDEA (págs. 85/87, id. 47546957).

12.
Em harmonia
, testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a existência de chácara da autora
há mais de 15 anos
, toda cercada por arame, na qual criava vacas e galinhas, pés de manga, caju, laranja, mamão, além da produção de queijos e venda leite. Mesmo que a parte autora não tenha comprovado posse anterior da sua antecessora para fins de soma da posse, conforme requerido na inicial, as provas produzidas nos autos indicam a satisfação pessoal da autora do lapso temporal exigido na lei.

13. Testemunhas ouvidas declararam que
sempre conheceram a área como de propriedade da autora
, que possui o local até os dias atuais. É o que se colheu das declarações de José Francisco dos Santos (05min – 14min, id. 101897932), Maria Auxiliadora Rodrigues (15min – 21min, id. 101897932) e Nelson Vieira Brito (01min – 16min, id. 101897939). No que tange à controvérsia da real localização da área de posse da autora, em virtude da grande quantidade de lotes pertencentes às quadras 497 e 498, o testemunho de Nelson Vieira Brito tratou de esclarecer e confirmar que os lotes objeto da ação de fato integram a área em que a autora exerce posse (11min, id. 101897939). Aliadas às provas orais, tem-se ainda as fotografias de págs. 67/70, id. 47246957, que confirmam o cenário exposto pelas pessoas ouvidas durante a instrução. Preenchido, portanto,
os requisitos da existência de animus domini e lapso temporal.

14. Ainda, sobre a testemunha trazida pela defesa, foi mostrado apenas
o conhecimento acerca de movimentação financeira
entre o reú e E L ESTEVES (na pessoa de Sérgio), quando da aquisição dos lotes. Assim, não houve apresentação de quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da posse da autora com animus domini contínua e incontestada, do justo título, da boa-fé, e do lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos. Dessa forma, o que ficou claro do conjunto probatório dos autos é que a autora GUILHERMINA MARIA DA SILVA, quando teve em seu favor procuração outorgada pela senhora FRANCISCA, assumiu a posse dos imóveis litigiosos, momento a partir do qual cultivou plantas e criou animais, além de ter estabelecido no local sua moradia, consoante depoimentos de testemunhas e provas documentais.

15. Em razão disso, conclui-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.373, I, do CPC. Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art.373, II, do CPC.

16. Por fim, ressalte-se sobre a ausência de qualquer irresignação por parte dos confinantes e eventuais interessados, inexistindo, portanto, qualquer notícia de oposição à posse da parte autora ou à data de seu início.

17. Portanto, considerando a conjuntura expostas, conclui-se pela presença das condições necessárias à configuração da usucapião ordinária, quais sejam, o decurso do prazo de 10 (dez) anos, a boa-fé e o justo título, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto, uma vez demonstrados os requisitos legalmente exigidos para a usucapião ordinária,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência, com fundamento no art. 1.242 do Código Civil de 2002,
DECLARO
em favor de
GUILHERMINA MARIA DA SILVA
, a aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 localizados n
a quadra 497
do Jardim Nova Barra, protegidos pelas matrículas de números 57.085, 57.086, 57.087, 57.088, 57.089, 57.090, 57.091, 57.092, 57.093, 57.094, 57.095, 57.096, todos do CRI local.

19. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

20.
CONDENO
o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

21. Transitada em julgado,
EXPEÇA-SE
o competente mandado para registro do domínio em favor dos autores no Cartório de Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações fiscais.

22. Após o trânsito em julgado,
PROCEDAM-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVE-SE
com as cautelas de praxe.

23. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”

Como se vê, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, bem como afere e delineia, com base no acervo probatório coligido ao feito, o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão de usucapião ajuizada pela parte apelada/autora.

Nesta senda, não obstante os argumentos da parte recorrente, infere-se que sua insurgência recursal não deve prosperar, isso porque ao analisar as provas coligidas ao feito verifica-se escorreita a conclusão pela procedência do pedido.

De fato, a parte autora coligiu à inicial e aos autos uma série de documentos que justificam e legitimam a posse por ela exercida nos imóveis objeto da demanda,
a qual remonta o ano de 2001
.

Neste sentido, demonstrando a posse exercida pela parte autora desde o ano de 2001 destaco existirem: comprovantes de pagamento do IPTU incidentes sobre os imóveis (Ids. Num. 163308807 - Pág. 25/45); fotografias antigas do terreno e das benfeitorias nele edificadas (Ids. Num. 163308807 - Pág. 67/70); notas fiscais (Ids. Num. 163308807 - Pág. 77/81); atestado de vacinação do gado de 16/06/2008 (Id. Num. 163308807 - Pág. 83); cópia do processo de embargos de terceiro por ela ajuizado em 28/02/2005 (processo número 102/2005 - cód. 46932) contra Manoel Divino Gomes, em que é reconhecida a posse por ela exercida sobre os imóveis objeto da demanda (Ids. Num. 163308807 - Pág. 127/261), conforme sentença constante no Id. Num. 163308807 - Pág. 247/253; escritura pública Ids. Num. 163308807 - Pág. 137/145; termo de depoimento da testemunha Francisca Alves dos Santos nos autos do processo de embargos de terceiro número 102/2005, em que esta
afirma ter permutado com a autora apelada os imóveis objeto da demanda
(Id. Num. 163308807 - Pág. 205)
cerca de 5 anos antes do depoimento prestado em 19/04/2006
; memorial descritivo dos lotes 1 a 13 da quadra 497 do Bairro Jardim Nova Barra, os quais são objeto da demanda (Id. Num. 163308807 - Pág. 341).

Deste modo, constata-se que, corroborando os fundamentos da sentença, há robusto acervo documental evidenciando a posse exercida pela parte autora a título
animus domini
nos imóveis objeto da demanda desde o ano de 2001, inclusive há sentença de 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado reconhecendo a posse por ela exercida sobre tais bens.

De outra feita, embora a parte recorrente sustente parcialidade das testemunhas arroladas pela parte autora e ouvidas em juízo, não se constata a devida e oportuna impugnação via contradita quando da realização do ato judicial, não havendo como deixar de levar em conta os depoimentos por elas prestados, os quais, conforme delineado na sentença, prestados de forma espontânea e congruente, corroboram o robusto acervo documental que evidencia a posse exercida pela autora.

Neste sentido, como bem assinalado na sentença recorrida, “as
testemunhas ouvidas declararam que
sempre conheceram a área como de propriedade da autora
, que possui o local até os dias atuais
”, sendo isto o que se infere
“das declarações de José Francisco dos Santos (05min – 14min, id. 101897932), Maria Auxiliadora Rodrigues (15min – 21min, id. 101897932) e Nelson Vieira Brito (01min – 16min, id. 101897939)”
, além de que no atinente
“à controvérsia da real localização da área de posse da autora, em virtude da grande quantidade de lotes pertencentes às quadras 497 e 498, o testemunho de Nelson Vieira Brito tratou de esclarecer e confirmar que os lotes objeto da ação de fato integram a área em que a autora exerce posse (11min, id. 101897939)”
(sic).

Ademais, conquanto o apelante seja proprietário registral dos imóveis, conforme matrículas coligidas ao feito, a escritura pública de compra e venda que instrumentaliza a alienação dos bens, datada de
04/08/2010
e o registro nas matrículas efetivado em agosto do mesmo ano de 2010, são bem
posteriores
aos títulos que legitimam a posse exercida pela autora, os quais remontam o ano de
2001
, exercício que, aliás, foi inclusive reconhecido em sentença proferida em 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado (Ids. Num. 163308807 - Pág. 247/253), o que reforça improceder o apelo interposto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVADOS A POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00001293020118110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL
- RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a prova constante nos autos ficou demonstrado o exercício da posse com ânimo de dono, sem interrupção e por prazo superior a quinze anos. 2. Na espécie, não se exige que o usucapiente resida no imóvel usucapido.
” (TJMT - Ap 66456/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim, conclui-se escorreita a sentença proferida, a qual corretamente inferiu comprovados e implementados os requisitos da usucapião ordinária, quais sejam, o decurso do prazo de 10 (dez) anos de exercício de posse, a boa-fé e o justo título (art. 1.242 CC/02).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante à parte autora apelada para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023